Tribunal: TJPA
Processo: 0812103-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812103-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELLEN REGIANE MONTEIRO PEREIRA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812103-44.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: JORGE LUÍS EVANGELISTA.

PACIENTE: ELLEN REGIANE MONTEIRO PEREIRA LOPES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO COM BASE NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. PACIENTE MÃE DE 03 (TRÊS) FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, SENDO UMA CRIANÇA COM 08 (OITO), UMA COM 06 (SEIS) ANOS DE IDADE E UMA CRIANÇA COM 10 (DEZ) MESES DE NASCIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À PRIMEIRA INFÂNCIA. PRIORIDADE. ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS
COLETIVO Nº 143.641/SP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR E SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com advento da Lei nº 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, consoante dispõe o inciso V do artigo 318 da citada Lei Federal. A previsão insculpida na Lei reformadora do artigo 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto;

2. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, fixou diretrizes para que a prisão domiciliar seja imediatamente aplicada às mulheres preventivamente custodiadas, desde que gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, inclusive, com reavaliação de todos os processos em curso no território nacional, salvo casos excepcionais a serem justificados pela autoridade competente;

3. Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 (doze) anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do artigo 318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais;

4. Na hipótese dos autos, em que o juízo
a quo
deixou de se pronunciar sobre a viabilidade do pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, a paciente comprova ser mãe de uma criança de 06 (seis) anos de idade, aduzindo ser imprescindível aos cuidados do menor, o que preenche o requisito objetivo insculpido no artigo 318, V, do CPP. Ressaltando, inclusive, que é a única responsável e detentora da guarda do menor. Dessa forma, demonstrados, os pressupostos autorizadores da substituição da prisão cautelar pela domiciliar, elencados no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, revela-se adequada e proporcional a revogação do decreto preventivo;

5. Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar e substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, para a revogação da prisão preventiva da paciente Ellen Regiane Monteiro Pereira Lopes, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 21 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ELLEN REGIANE MONTEIRO PEREIRA LOPES, brasileira, paraense, solteira, autônoma, residente e domiciliada na Travessa Humaitá nº 101, entre Rua Nova e Travessa Antônio Everdosa, Bairro da Pedreira, CEP: 66083-640, Cidade de Belém, Estado do Pará, RG nº: 7206969 - SSP-PA, CPF nº: 026.195.412-15, nascida em 11/01/1997, filha de Diana Claudia Monteiro Pereira, atualmente recolhida preventivamente no Centro de Reeducação Feminino - CRF em Ananindeua, acusada da prática dos crimes previstos no artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, presa em flagrante delito no dia 03/12/2020, na companhia do nacional Werlle Daniel Oliveira Chaves, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

O impetrante afirma que a paciente se encontra constrangida ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ser mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze) anos de idade; b) carência dos requisitos autorizadores da prisão; c) risco de ser infectada com o coronavírus, pois a grave situação de superlotação e falta de estrutura nas unidades prisionais do Estado, são fatos que favorecem a propagação do COVID-19; d) possuidora de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, pretende a imposição de regime menos gravoso, qual seja, subsidiariamente, o benefício da prisão domiciliar.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos (Id. Doc. nº 4191477 - páginas 1 a 3).

A medida liminar requerida foi deferida (Id. Doc. nº 4195094 - páginas 1 a 3),
o
Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito pela confirmação da ordem, que substituiu a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 03/12/2020, por volta das 01H00, policiais militares estariam em ronda no bairro da Pedreira, quando teriam avistado o corréu Werlle Chaves em atitude suspeita mudando de direção bruscamente e andando apressado ao perceber a viatura policial. Iniciaram a abordagem ao corréu e no momento da abordagem e revistas pessoal, os policiais teriam encontrado no bolso da bermuda do comparsa cerca de 25 (vinte e cinco) papelotes de droga semelhante a oxi, além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), O corréu teria informando que em sua moradia haveria mais drogas. Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao local, onde estava a coacta. Na residência, os policiais teriam apreendido mais 143 (cento e quarenta e três) papelotes de oxi e uma balança de precisão. Sendo que em uma bolsa pertencente a paciente, estariam 05 (cinco) trouxas contendo pó semelhante à cocaína e uma embalagem com pedra de cocaína e mais a quantia de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais). Também foram apreendidos 16 (dezesseis) papelotes de maconha que estariam dentro de uma geladeira, totalizando 78,200 (setenta e oito gramas e duzentos miligramas) de cocaína e 10,900 (dez gramas e novecentos miligramas) de maconha.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pois no dia 03/12/2020, foi presa em flagrante delito, sendo mãe de 03 (três) crianças menores de 12 (doze)

anos de idade, sendo uma criança com 08 (oito), uma com 06 (seis) anos de idade e uma criança

com 10 (dez) meses de nascida, necessitando, portanto, de seus cuidados, tendo em vista que é a única responsável por elas.

É cediço que com o advento da Lei nº 13.257/2016, passou-se a admitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a custodiada for mãe de criança de até 12 (doze) anos de idade incompletos, alterando a redação do artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal.

Em julgado datado de 20/02/2018, a colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de detida tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

In casu
, verifica-se que a paciente comprovou possuir 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, sendo uma criança com 08 (oito), uma com 06 (seis) anos de idade e uma criança com 10 (dez) meses de nascida (Doc. Id. nº 4133499 - páginas 4 a 6).

Constata-se que no caso dos autos não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP).

Assim sendo, resta evidente a necessidade de cuidados pela paciente, como mãe de criança de 06 (seis) anos de idade, com base no princípio da integral proteção da criança e do adolescente, uma vez que inexistentes fundamentos específicos para afastar a concessão da benesse legal.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC 378411/CE, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, sexta turma, DJe 11/05/2017; HC 379601/SP, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/04/2017; HC 444427-SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19/04/2018.

Ante o exposto, conheço do presente remédio constitucional e concedo a ordem, para confirmar a liminar, substituindo a custódia preventiva por prisão domiciliar, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 21 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/01/2021